Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704159-83.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIA EULÍDIA DE BRITO OLIVEIRA RECORRIDO: T2 MULTIMARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PROVA. DEVER DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO IMPRÓPRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, a fim de que sejam aferidas suas reais condições de funcionamento, bem como avaliados os benefícios e riscos que a aquisição pode oferecer. 2. A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a responsabilidade da ré quanto aos problemas apresentados no motor do veículo, tampouco comprovou tratar-se de vício oculto (CPC, art. 373, I). 3. Ausente prova de que as situações vivenciadas pela autora violaram o seu direito de personalidade relacionados ao seu nome, à sua boa-fama ou à sua credibilidade, não há como acolher o pedido indenizatório de danos morais (CPC, art. 373). 4. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. 5. Diante da cumulação imprópria de pedidos, o juiz somente pode conhecer o pleito posterior quando não acolher o anterior (CPC, art. 326). Ao formular sua pretensão, a autora tinha plena ciência de que apenas um dos pedidos poderia ser satisfeito, já que o acolhimento da obrigação de fazer impossibilitaria o atendimento da rescisão contratual. 6. Os honorários foram fixados em percentual razoável e adequado à natureza, à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso quanto ao apelo da empresa ré. 8. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 42, parágrafo único, 39, inciso I, 51, incisos IV e VI, todos do CDC, aduzindo que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada ao caso em comento, uma vez que o consumidor é a parte hipossuficiente da relação, tendo comprovado minimamente seu direito. Argumenta ser de responsabilidade do fornecedor os vícios encontrados nos bens duráveis e não duráveis, de modo que caberia à empresa recorrida provar que o veículo fornecido estava em boa condição de uso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 42, parágrafo único, 39, inciso I, 51, incisos IV e VI, todos do CDC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) a análise acerca da existência ou não de circunstâncias que ensejam a inversão do ônus da prova é feita no caso concreto, de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos. 2. A modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado que manteve a decisão que inverteu o ônus da prova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.297.698/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030